Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723113-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas (i) por JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO (ID 24298394), (ii) por BANCO DO BRASIL (ID 24298384) e (iii) por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI (ID 24298371), em face da sentença (ID 24298352) que, proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de revisão de benefício previdenciário, julgou parcialmente procedentes o pedido autoral, consoante dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL a proceder à revisão do benefício de complementação de aposentadoria da parte autora em decorrência das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, com aplicação de seus reflexos no cálculo do salário de participação, ficando assegurado o direito da parte autora à preservação do salário de participação nos meses em que se verificar queda remuneratória, mediante o pagamento das contribuições adicionais, conforme o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI. Para a revisão do benefício, deve ser observada a prévia e integral recomposição da reserva matemática, segundo as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios e em respeito à prévia fonte de custeio, a parte autora e o patrocinador devem pagar previamente as contribuições para a recomposição da reserva matemática, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para o patrocinador, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se da quota de cada uma as quantias que tiverem recolhido na Reclamação Trabalhista à entidade de previdência privada; 2) O valor necessário para a recomposição da reserva matemática de responsabilidade da parte autora (50%) será compensado com a quantia que for devida pela entidade de previdência privada à parte autora a título de parcelas pretéritas à data da implementação da revisão do seu benefício; 3) O BANCO DO BRASIL S/A fica condenado a pagar 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas, conforme cálculo atuarial realizado na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo em favor da entidade de previdência privada; 4) Após liquidada a sentença, pagas as contribuições devidas pela parte autora e pelo patrocinador à entidade de previdência privada (as da parte autora inclusive mediante compensação), e implantada a revisão no valor do benefício, as diferenças pretéritas devidas à parte autora, também apuradas após o trânsito em julgado, deverão ser pagas pela entidade de previdência privada no prazo a ser concedido na fase de cumprimento de sentença. Os valores das diferenças devidas à parte autora deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerados individualmente, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tendo como termo inicial o término do prazo que for concedido para pagamento; 5) Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora em relação à PREVI, condeno esta ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo. Em relação à parte autora e ao Banco do Brasil S/A, diante da sucumbência recíproca e equivalente, visto que o pedido inicial foi de condenação do Banco a “integralizar a reserva matemática do Autor junto a PREVI”, o qual foi julgado parcialmente procedente (50% pelo participante e 50% pelo patrocinador), condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios em rateio (50% para cada um), que fixo em 10% sobre o valor de 50% do aporte apurado em liquidação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em face dessa sentença, foram opostos embargos de declaração pelo Autor, conforme ID 24298356 e pelo Banco do Brasil (ID 24298360), os quais não foram acolhidos, consoante sentença ID 24298380. Essa sentença foi publicada em 26/01/2021 (ID 24298382). A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL interpôs apelação ID 24298371, em 30/09/2020, acompanhada de preparo ID 24298372 e ID 24298373 e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 24298329, p. 5 e ID 24298329, p. 1); o Banco do Brasil interpõe apelação (ID 24298384) em 02/02/2021, acompanhada de preparo ID 24298385 e ID 24298386, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 24298326); o Autor interpõe apelação ID 24298394, em 18/02/2021, acompanhada de preparo ID 24298395 e ID 24298396 e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 24297988 e ID 24297989) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual em primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação ajuizada por JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO em desfavor de BANCO DO BRASIL e de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas na inicial. Segundo a exordial, a parte autora é funcionária aposentada do banco réu e associada à instituição de previdência ré. Destaca que obteve o reconhecimento judicial do pagamento de horas extras e reflexos no período de 11/2004 a 02/2013 nos autos da reclamação trabalhista no 000842-56.2012.5.10.0001, ajuizada em desfavor do primeiro réu, sendo determinado que ambas as partes, autor e banco, recolhessem as contribuições em favor da PREVI incidentes sobre as referidas horas extras e reflexos. Descreve que se aposentou no dia 01/09/2013, de modo que tais contribuições abarcaram os três últimos anos de trabalho e, assim, devem ser contabilizadas para o incremento dos 36 (trinta e seis) últimos salários de participação e consequente majoração dos benefícios percebidos. Acrescenta que requereu a revisão administrativamente, mas obteve resposta negativa da segunda ré. Discorre sobre o incremento ocorrido no seu salário de participação em decorrência da demanda trabalhista, o que enseja a necessária revisão do benefício principal, do benefício especial de remuneração (BER) e do benefício especial temporário (BET), assim como a preservação do salário de participação, mediante aplicação da média aritmética dos 12 salários anteriores à redução salarial. Conclui pedindo a condenação da PREVI a proceder ao recálculo do benefício principal, do benefício especial de remuneração e do benefício especial temporário, tendo como base os salários de participação dos 36 meses anteriores à aposentadoria, integrando-se as horas extras reconhecidas e preservando-se os salários de participação. Ademais, pede a condenação do BANCO DO BRASIL a integralizar a reserva matemática junto à PREVI, recolhendo as contribuições incidentes sobre as diferenças de benefícios, e subsidiariamente, que pague a título de danos materiais essas mesmas parcelas. No caso de entender-se pela improcedência deste último pedido, requer a autorização para que o próprio autor promova eventuais aportes que sejam imprescindíveis à revisão do benefício. Pediu a concessão do benefício de justiça gratuita. Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (IDs 21007278 e 21007291). Decisão de ID 21039561 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp 1312736/RS, sob a sistemática de recurso especial repetitivo, devido à afetação do Tema 955. O BANCO DO BRASIL ingressou espontaneamente nos autos e apresentou contestação (ID 22142037), acompanhada de documentos. Suscita as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva quanto ao pedido de complementação de aposentadoria, ao argumento de que não participa do contrato entabulado entre a parte autora e a entidade de previdência privada; b) ilegitimidade ativa quanto ao pedido de aporte de reserva matemática, pois eventual recomposição de reserva seria destinada à PREVI, de sorte que o autor não receberia nenhum valor ou acréscimo patrimonial do Banco do Brasil; c) incompetência da justiça comum, visto que as verbas buscadas são de natureza laboral, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da justiça do trabalho; d) coisa julgada, pois todas as contribuições patronais foram recolhidas em favor da PREVI na reclamação trabalhista. Suscita em prejudicial de mérito e) prescrição trienal e quinquenal. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, sob os argumentos de que: f) não houve o trânsito em julgado do REsp 1312736/RS, sendo necessário aguardar a imutabilidade da decisão; g) na reclamação trabalhista não houve reconhecimento de qualquer ato ilícito do empregador, mas apenas ajuste na jornada do empregado; h) é necessária a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas por parte do participante, o que não ocorreu; i) cabia à parte requerente o pagamento de acréscimos das contribuições pessoais e patronais quanto a eventual preservação de salário; j) descabe o pedido para que recolha tanto sua cota-parte quanto a da parte autora, por ausência de previsão legal; k) não há que se falar em revisão do Benefício Especial de Remuneração e do Benefício Especial Temporário; l) não há nexo de causalidade entre sua conduta e a recusa de revisão pela PREVI; m) eventual incidência de juros de mora deve seguir a regra legal; n) deve-se observar o Regulamento do plano para elaboração de eventuais cálculos. A representação processual da ré está regular (ID 58529020 Com o julgamento do REsp 1312736/RS, a inicial foi recebida, determinando-se a citação da ré PREVI (ID 53156363). Regularmente citada (ID 55639327), a PREVI deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta, conforme certificado à ID 58393677, mas apresentou contestação intempestiva à ID 59075933, acompanhada de documentos. A representação processual da requerida está regular (ID 59075934). Réplica à contestação do BANCO DO BRASIL à ID 60085040. A parte autora foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 60993204), tendo procedido ao recolhimento das custas processuais (IDs 61739719 e 61739720). Concluso o processo para julgamento, a decisão de ID 64869895 converteu-o em diligência, para oportunizar que as partes se manifestassem acerca da tempestividade da contestação apresentada pela PREVI, e que a parte autora apresentasse réplica em relação a esta. Manifestação da PREVI à ID 67579555. Réplica à ID 67846442. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Passo ao julgamento. Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria é unicamente de direito. A ré PREVI apresentou contestação intempestiva, conforme certificado nos autos. Assim, decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Não há que se falar, no entanto, em presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC, pois o réu BANCO DO BRASIL contestou. Não há óbice a que a contestação e os documentos que a acompanham sejam mantidos nos autos, para análise de eventual matéria que deve ser conhecida de ofício, e porque ao réu revel é permitida a produção de provas. Considerando a revelia da Ré, ora Apelante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e que as razões da apelação (ID 24298371) reiteram a manifestação contida na petição ID 24298328 (contestação), as quais não foram conhecidas pelo Juízo, em razão da sua intempestividade, embora mantidas no processo, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento do TJDFT a seguir colacionado: (...) 1. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC). Isso não significa que aquele que deixou de apresentar defesa em momento oportuno poderá reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. 3. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. No caso em exame, apenas a prescrição a pretensão de repetição do indébito é passível de conhecimento (art. 342, II c/c art. 332, III, §1° e art. 487, II, ambos do CPC). As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento, por ser vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando há o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) (Acórdão 1242653, 07014013920198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2021 18:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador